Tribunal: TJBA
Processo: 8007949-36.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007949-36.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INDIANA DIACIRA SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
WELINGTON CELESTINO BASTOS

APELADO: GILBERTO FERREIRA ESQUIVEL NETO e outros

Advogado(s)
:
ERIC JUNIO DE MELO LIMA, REJANE DA SILVA SANCHEZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESTÉTICO. NÃO CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por falha na prestação de serviço odontológico, reconheceu a responsabilidade dos réus e os condenou ao pagamento de indenização por danos morais, mas deixou de determinar a restituição dos valores pagos pela autora pelo tratamento não concluído.

Consta dos autos que a autora contratou tratamento odontológico estético abrangendo extração dentária, instalação de implantes, colocação de coroas metalocerâmicas e enxerto ósseo, tendo efetuado pagamento total de R$ 7.720,32. O tratamento foi iniciado, com realização de extrações e instalação de implantes, mas não houve comprovação da conclusão do procedimento com a colocação das coroas definitivas previstas no plano terapêutico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a falha na prestação do serviço odontológico e a não conclusão do tratamento contratado, é devida a restituição, ainda que proporcional, dos valores pagos pela consumidora.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em tratamentos odontológicos de natureza estética, a obrigação assumida pelo profissional é, em regra, de resultado, cabendo ao fornecedor demonstrar eventual causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

A prova pericial odontológica foi deferida pelo juízo de origem para esclarecer a extensão do tratamento realizado, mas não foi produzida em razão da ausência de pagamento dos honorários periciais pelos réus, a quem incumbia o depósito, circunstância que impede a transferência do ônus da prova à consumidora.

Reconhecida a execução parcial do tratamento e a ausência de conclusão do serviço contratado, não é possível permitir que os fornecedores retenham integralmente o valor pago, sob pena de enriquecimento sem causa.

Inexistindo elementos técnicos suficientes para mensurar a parcela efetivamente executada do tratamento, a restituição proporcional dos valores pagos deve ser apurada em fase de liquidação de sentença mediante avaliação técnica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para condenar os réus, solidariamente, à restituição proporcional dos valores pagos pela autora relativos à parcela do tratamento odontológico não executada, a ser apurada em liquidação de sentença, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. Nos contratos de tratamento odontológico estético, caracterizada a não conclusão do tratamento e ausente prova de culpa exclusiva do consumidor, é devida a restituição proporcional dos valores pagos. 2. Não sendo possível quantificar a parcela do serviço efetivamente prestada, a restituição deve ser apurada em liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1005480-54.2023.8.26.0189, Rel. Des. Márcio Boscaro, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007949-36.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante INDIANA DIACIRA SANTOS ARAUJO e como apelados GILBERTO FERREIRA ESQUIVEL NETO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.